Tribunal: STF
Processo: ARE 1253327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 3, fls. 163-164):
    “PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AVISO PRÉVIO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 
    I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do acolhimento da insurgência aviada através do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. 
    II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto afirmado na petição inicial. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante desta Corte. 
    III - De início, observa-se que o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao sistema recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos feitos, vindo a autorizar o relator, por mera decisão monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Da mesma forma, o parágrafo 1°-A do referido artigo prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Justificada, portanto, a decisão solitária deste Relator. 
    IV - O aviso prévio indenizado não tem natureza salarial para a finalidade de inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal de 1988, tendo em conta o seu caráter indenizatório. Não se realizando a hipótese de incidência, a exação não pode incidir, devendo afastar-se a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária em questão. 
    V - O STJ se posicionou pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga ao trabalhador, a título de aviso prévio indenizado.
    VI - Agravo legal não provido”.
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União sustenta que o acórdão recorrido viola os artigos 5º, XXXV; 93, IX; 97; 103-A; 195, “a”, e §5º; e 201, § 11, da CF/1988. Alega, em síntese, a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 4, fl. 122), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos: 
    (a) quanto à alegação de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, a análise da pretensão recursal envolve o exame de matéria infraconstitucional; 
    (b) em relação à suposta violação ao art. 97 da Constituição, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior”; 
    (c) não houve o prequestionamento do art. 103-A da Constituição, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 282/STF;
    (d) no tocante à violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição, incide a orientação fixada no Tema 660 (ARE 748.371-RG), por tratar-se de “questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza constitucional”;
    (e) relativamente à afronta ao art. 93, IX, da Constituição, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento fixado no Tema 339 desta CORTE (AI 791.292-RG); 
    (f) quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, o STF, no julgamento do Tema 20 (RE 565.160-RG), definiu que “a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei n.° 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado”, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais)”, ressaltando, todavia, “a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional”; 
    (g) no que diz respeito à controvérsia envolvendo a natureza jurídica do aviso prévio indenizado, o STF, por ocasião do julgamento do RE 745.901-RG (Tema 759), assentou a inexistência da repercussão geral da questão, por ter natureza infraconstitucional. 
    No Agravo (Vol. 4, fl. 131), a União alega que (a) o Recurso Extraordinário atendeu a todos os requisitos necessários para a sua admissão; (b) o acórdão recorrido não se amolda ao RE 565.160-RG (Tema 20); (c) o acórdão recorrido violou os arts. 97 e 103-A da Constituição; (d) não há falar em incidência da Súmula 284/STF, pois “as razões recursais enfrentam detidamente o v. acórdão recorrido e cada uma das parcelas questionadas e que devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária”; e (e) quanto à discussão acerca de contribuição previdenciária incidente sobre o aviso prévio indenizado, aduz que não recorrer em razão do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 759, ressaltando, todavia que “no que tange à contribuição Destinada a Terceiros e SAT/RAT, deve ser mantida sua incidência sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado”.
    Da decisão que negou seguimento ao RE, a União também interpôs Agravo Interno (Vol. 4, fl. 141), cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa (Vol. 4, fl. 203):
    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FDÇADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMAS 20, 339 E 482 DO STF. AGRAVO INIPROVIDO. MULTA. 
    1. O julgamento da Turma Julgadora encontra-se em consonância com o entendimento firmado sob o rito de recurso repetitivo, de modo que o decisum, que negou seguimento ao recurso excepcional, não merece qualquer reparo.
    2. A agravante não traz nenhum fundamento, novo, capaz de alterar o entendimento firmado.
    3. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4° do CPC/2015.
    4. Agravo interno improvido, com aplicação de multa”.
    Remetidos os autos ao STF, o ilustre Presidente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos à origem para aplicação dos Temas 339 (AI 791.292-RG), 660 (ARE 748.371-RG) e 759 (ARE 745.901-RG) (Vol. 9)
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que tais precedentes paradigmas “já foram aplicados no caso concreto” (Vol. 13, fls. 3-5).
    É o relatório. Decido. 
    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/9/2020, Tema 1100 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. O acórdão ficou assim ementado:
    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.
    No que se refere especificamente ao aviso prévio indenizado, esta CORTE tem posicionamento consolidado (ARE 745.901-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 759, DJe de 18/9/2014) no sentido de que a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verba recebida por empregado a esse título não alcança repercussão geral. Eis a ementa do acórdão:
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente